Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto qualificado, praticado com rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos tais como a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não se verificam no caso em análise.